Tribunal: STF
Processo: AI 557479
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CÓPIA. IMPOSSIBILIDADE.
        Petição de recurso
extraordinário interposta mediante cópia, o que impede o seu
processamento.
         Agravo regimental a que se nega provimento.